Tribunal: TJDFT
Processo: 0019810-80.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019810-80.2014.8.07.0007 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDOS: ALEXANDRE NÁPOLI FRANCA e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. 1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do bem. 2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora, submetendo o contrato às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor. 3. O atraso na entrega do imóvel é causa da resolução do contrato por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção. 4. A multa prevista no contrato, para o caso de inadimplemento da vendedora, tem natureza compensatória, cuja finalidade é indenizatória e surte seus efeitos nas hipóteses de inadimplemento das obrigações estabelecidas no contrato. 5. É válida a cobrança da comissão de corretagem, desde que prevista com clareza, com o devido cumprimento do dever de informação, com a informação, ao consumidor, até o momento de celebração do contrato de promessa de compra e venda, do preço total de aquisição da unidade imobiliária, com o detalhamento do valor da comissão. Esse entendimento foi fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (no 1.599.511/SP), cuidando-se de tema afetado à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1036, e seguintes, do Código de Processo Civil. 6. A resolução do contrato por fato atribuível exclusivamente à promitente vendedora impõe o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da contratação. Nesse caso, impõe-se a imediata restituição da integralidade das parcelas pagas pelo consumidor, incluindo o valor pago a título de corretagem, ainda que a cobrança tenha sido válida. 7. A aplicação do prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil, limita-se à pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem sob o argumento de enriquecimento sem causa da promitente vendedora. Diante da resolução do contrato inexiste prazo específico para o exercício da pretensão condenatória, razão pela qual deve ser aplicado o lapso temporal de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, a contar da data do inadimplemento. 8. A ocorrência de descumprimento do negócio jurídico não é causa automática da ocorrência de danos morais se não estiver demonstrada, na hipótese específica em exame, a transgressão à esfera jurídica extrapatrimonial da parte. 9. A noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 9.1 Deve ser anotada, no caso, a sucumbência recíproca e não equivalente, razão pela qual os ônus em questão devem ser redistribuídos proporcionalmente. 10. Apelação interposta pela ré conhecida e desprovida. 11. Recurso manejado pelos autores conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 475 do Código Civil, afirmando que faria jus à retenção, porquanto entende que não há que se conceber a restituição das partes ao status quo ante, se houve indenização por meio de cláusula penal de natureza compensatória; e b) artigo 402 do CC, com vistas ao afastamento da condenação por perdas e danos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta infringência ao artigo 475 do CC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 402 do CC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027